Tribunal: TJSP
Processo: 1016744-24.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016744-24.2016.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., são embargados ARLINDO DA
SILVA BENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ ANTONIO GUIMARÃES BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016744-24.2016.8.26.0477/50000 -Voto no 35180
2
Embargante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Embargados: Arlindo da Silva Bento; Luiz Antônio Guimarães Barbosa
Comarca: Praia Grande - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 35180
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra
acórdão por mim relatado que deu provimento parcial à apelação do ora
embargante para dar provimento parcial aos recursos para reduzir o valor da
condenação do réu a título de danos morais para R$ 15.000,00 e, quanto à
seguradora, excluir sua condenação ao pagamento de danos morais e alterar o
termo inicial dos juros para a data da sua citação. Quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 fixados em sentença, são
devidos ao patrono do autor e não do litisdenunciante.
Embarga de declaração a seguradora sustentando que o
acórdão teria sido contraditório com relação à sentença no tocante aos lucros
cessantes.
É o relatório.
Conforme transcrito no relatório destes embargos, o
aresto impugnado proveu em partes os apelos dos corréus para reduzir o valor
da indenização pelos danos morais, sem nada deliberar a respeito dos lucros
cessantes e demais danos materiais fixados em sentença, que restou
integralmente mantida nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016744-24.2016.8.26.0477/50000 -Voto no 35180
3
Por outro lado, relevante destacar que a contradição para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na espécie.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito do
recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator